Tribunal: TJES
Processo: 5015762-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015762-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TAINARA SILVARES ALVES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015762-35.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TAINARA SILVARES ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tainara Silvares Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da negativa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas. A paciente foi denunciada pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo, com apreensão de significativa quantidade de drogas, armas e munições em sua residência, além de veículo com restrição de furto e roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente deve ser substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas; e (ii) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva visa a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme os artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão preventiva da paciente se justifica pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela apreensão de 533 gramas de maconha, armamentos, munições e outros objetos na residência, local apontado como ponto de venda de drogas.

A propriedade da residência e o contexto da apreensão de substâncias ilícitas e materiais associados ao tráfico corroboram a necessidade da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva.

A possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318-A do CPP, destina-se à proteção de menores e não pode ser aplicada quando o domicílio foi local de práticas ilícitas, o que colocaria as crianças em situação de vulnerabilidade.

A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é idônea e atende aos requisitos legais, com base em elementos concretos dos autos, inexistindo ato ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta dos delitos, demonstrada pela quantidade de entorpecentes e armamentos apreendidos, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com base no artigo 318-A do CPP, é inaplicável quando o domicílio é utilizado como local para a prática de tráfico de drogas e a convivência familiar representa risco para os infantes.

A fundamentação idônea e baseada em dados concretos é suficiente para a manutenção da prisão preventiva, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares alternativas em casos de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318-A, 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; TJPE, HCCr 0003430-87.2023.8.17.9480, rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho, j. 17/01/2024; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210054795, rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015762-35.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TAINARA SILVARES ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
TAINARA SILVARES ALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que a paciente
“foi denunciada pelo MPES no dia 10 de maio de 2022 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 e 35 da lei de drogas, além dos arts. 180, do CP e o 16, § 1º, da lei 10.826/03, sendo que o processo que apura estes fatos foi tombado sob o nº 0007644-70.2021.8.08.0030”.

Sustenta, em síntese, que a Autoridade Coatora ao negar o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar o indeferiu por mera discricionariedade,
“não vinculando sua fundamentação a aspectos legais e jurisprudenciais, uma vez que o perigo em concreto narrado da Denúncia, por si só, não é argumento suficiente para o indeferimento”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão de sua prisão em cárcere domiciliar, nos moldes do artigo 318-A daquele diploma legal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a

denunciada.

Cotejando o feito
, constato que o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da constritiva diante da gravidade concreta dos delitos em tese praticados, espelhada, principalmente, na quantidade de drogas, armamento e munição apreendidos na residência alvo da abordagem, eis que
“foram encontrados os seguintes materiais: 533 gramas de maconha, 01 espingarda calibre 32, 03 balanças de precisão, 03 celulares, 01 réplica de pistola, (...) 05 cápsulas de calibre 38, 01 munição de cartucho 32, 02 toucas ninjas, R$ 300,00 em espécie, além da moto de cor preta de placa ODH 7142 com restrição de furto e roubo”.

O fundamento empregado é idôneo e aplicável ao presente caso, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Merece destaque que a paciente é proprietária d
a
residência onde foram apreendias as drogas descritas no Auto de Constatação de Substância entorpecente juntado à ação penal de origem.

Noto, ainda, que conforme ponderado pelo juízo,
“a casa da senhora Tainara era usada como local de venda de drogas, caracterizando também tráfico de drogas no local, além de receptação de materiais de furto possivelmente por troca para consumo de drogas”
, bem como
“que o indivíduo conhecido como ‘nego da junal’ de nome Emanuel Robson Chagas Silva (corréu) é perigoso e violento, autor de homicídios e roubo na cidade de Linhares/ES”.

Diante dessa situação, e em mente a fundamentação empregada pelo juízo a quo, não me resta dúvidas que preenchidos os requisitos da medida extrema.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Não merece acolhimento, de igual forma, o pleito de conversão de seu cárcere em prisão domiciliar, nem a substituição da medida por cautelares diversas.

A teleologia do dispositivo invocado, qual seja, o artigo 318-
A do CPP possui
como finalidade
não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente
.

No caso em apreço
, como já dito, seria medida imprudente o retorno da paciente e, principalmente de seus filhos, ao mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso a paciente volte a liberdade plena.
Nesse sentir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PRESENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO V, DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONSTATADA A TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO EM QUE RESIDEM OS INFANTES. REITERAÇÃO
DELITIVA ESPECÍFICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Registra-se, inicialmente, que o Decreto preventivo está formalmente em ordem, pois atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP, indica a hipótese de cabimento prevista no art. 313, inciso I, do CPP, está devidamente lastreado nos fundamentos constantes do art. 312, embasado nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos; 2. Em relação aos requisitos da segregação cautelar, o Decreto preventivo indica suficientemente indícios de autoria e provas da materialidade, ao passo que o periculum libertatis se mostra presente diante do elevado risco de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública, uma vez que houve reiteração delitiva em crime da mesma espécie e gravidade, ocasião em que se evidencia, igualmente, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para coibir a reiteração delituosa; 3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma. A integral proteção do menor;
4. No caso concreto, além de o crime ter sido praticado na própria residência, expondo os infantes a risco, a paciente foi presa em flagrante há menos de 6 meses pela prática do mesmo delito, ocasião em que foi beneficiada com a liberdade provisória e, não obstante, voltou a delinquir. Tais circunstâncias
excepcionais justificam a manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência de demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos infantes;
5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJPE; HCCr 0003430-87.2023.8.17.9480; Primeira Câmara da Segunda Turma Regional de Caruaru; Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho; Julg. 17/01/2024)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.